Tribunal: TJSP
Processo: 1051069-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS do período de fevereiro a junho de 2018 - Sociedade de advogados - Pretendida baixa do ISS lançados indevidamente por inobservância do Regime Especial de Tributação - Cabimento - Pedido administrativo de enquadramento da sociedade de advogados no regime especial de Sociedade Uniprofissional foi deferido em 23/09/2018 com efeitos a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS do período de fevereiro a junho de 2018 - Sociedade de advogados - Pretendida baixa do ISS lançados indevidamente por inobservância do Regime Especial de Tributação - Cabimento - Pedido administrativo de enquadramento da sociedade de advogados no regime especial de Sociedade Uniprofissional foi deferido em 23/09/2018 com efeitos a partir de 01/01/2018, conforme constou expressamente no parecer acatado pela decisão administrativa - Característica peculiar das sociedades de advogados que, por determinação legal, não podem ter natureza mercantil - Tributação na forma fixa anual nos termos do § 1o do art. 9o do Decreto-lei 406/68 - Sentença mantida - Recursos improvidos.